Tribunal: TJMT
Processo: 1024459-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024459-71.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇAO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 9.838/2018 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [
“DISPÕE SOBRE CANCELAR AS MULTAS POR AVANÇO DE SINAL APLICADAS POR FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, QUANDO O AUTOMÓVEL, MOTOCICLETA OU CICLISTA AVANÇAREM A FAIXA, QUANDO A FAIXA DE PEDESTRE NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE SINALIZADA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
] –

CANCELAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - COMPETÊNCIA DA UNIÃO - PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO STF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – ARESTO DO TJMT – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - ART. 22, XI, CF/88 (NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA) – PROCEDÊNCIA.

Somente a União tem competência para legislar sobre matéria de trânsito (CF/88, art. 22, XI), inclusive sobre a forma de previsão de multas, seus valores e eventuais cancelamentos.

O c. STF firmou premissa jurisprudencial no sentido de que o cancelamento de toda e qualquer infração caracteriza anistia, não podendo ser confundido com o poder administrativo de anular penalidades irregularmente impostas, o qual pressupõe exame individualizado, de modo que apenas
“a própria União pode anistiar ou perdoar as multas aplicadas pelos órgãos responsáveis”
(ADI 2137/RJ).

“A Constituição Federal de 1988, alterando a disciplina anterior (CF/69, art. 8º, XVII, n, c/c o seu parágrafo único competência concorrente União/Estados), previu a competência privativa da União para legislar sobre as regras de trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). Essa alteração constitucional fez com que a jurisprudência do Supremo tribunal Federal, pronunciando-se sobre o preceito inscrito no art. 22, XI, da Constituição Federal, declarasse competir privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, proibindo-se, via de consequência, aos Estados membros, a possibilidade de editar normas peculiares a essa mesma matéria, por não se encontrar tal hipótese contemplada no rol exaustivo das competências comuns (CF, art. 23) e concorrentes (CF, art. 24) atribuídas. [...] Atualmente, portanto, a única possibilidade de o Estado membro legislar sobre questões relativas a trânsito e transporte, será mediante delegação da própria União, por meio de lei complementar, de um ponto específico da citada matéria.”
(MORAES, Alexandre. Direito Constitucional, Atlas, 36ª edição/2019, p. 345/347)

O

autor de infração de trânsito deve recorrer administrativamente quando não concordar com sua incidência,
“não podendo o Poder Legislativo criar um atalho para esse caminho e forma de lei prevendo o cancelamento e a remissão da multa, sob pena, de como visto, ingerir em matéria afeta à competência privativa da União.”
(SIMP nº: 002338-001/2021. Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

“Evidente a inconstitucionalidade de lei municipal que versa sobre matéria de competência adstrita à União, em evidente descompasso com o comando do artigo 22, IX, da Constituição Federal, na medida em que nenhum município detém competência para legislar sobre trânsito e transporte de passageiros.”
(TJMT, ADI N.U 0017306-58.2007.8.11.0000)

O ato normativo que usurpa competência privativa da União, prevista no art. 22, XI, CF/88 (norma de reprodução obrigatória), afigura-se formalmente inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº

1024459-71.2020.8.11.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO:
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da Lei nº 9.838/2018, que
“dispõe sobre cancelar as multas por avanço de sinal aplicadas por fiscalização eletrônica, quando o automóvel, motocicleta ou ciclista avançarem a faixa, quando a faixa de pedestre não estiver devidamente sinalizada no município de Rondonópolis e dá outras providências”
(ID 67357461).

O requerente sustenta que
“a Lei nº 9.838/2018 do Município de Rondonópolis sofre de vício formal, ou nomodinâmico, pois [...] invade a competência privativa da União em legislar sobre trânsito e transporte”.

Pede a procedência da ação para que Lei nº 9.838/2018 seja declarada inconstitucional

(ID 67357461), com documentos (ID 67357462/67357464).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT pugna pela improcedência, sob assertiva de
“que Natureza da lei é a busca pela execução apropriada das normas de trânsito, sem que o cidadão/contribuinte seja penalizado por omissão do Poder Público, e sem a pretensão de ordenar despesas”
(ID 77077482).

A SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL opina pela procedência,
“por ofensa ao art. 22, XI, CF (norma de reprodução obrigatória)”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional -ID 78780463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Lei nº 9.838/2018, que
“dispõe sobre cancelar as multas por avanço de sinal aplicadas por fiscalização eletrônica, quando o automóvel, motocicleta ou ciclista avançarem a faixa, quando a faixa de pedestre não estiver devidamente sinalizada no município de Rondonópolis, e dá outras providências”,
tem a seguinte redação:

“Art. 1º É dever do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via manter obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.

Art. 2º Dessa forma, o auto de infração é irregular, inconsistente e deverá ser julgado insubsistente, conforme determina o artigo 281, Parágrafo único, inciso I do C.T.B. Não deixa dúvidas de que a multa aplicada não revesti a forma prescrita em lei, e por isso todo ato referente a multa aplicada deve ser considerado nulo, por erro que caracteriza vicio essencial.

Art. 3º De acordo com o "C.T.B. - Artigo 90 - não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância a sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta". Parar veículo sobre a faixa de pedestre, quando da mudança de sinal. Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Art. 183 Infração: Média - 04 (quatro) pontos Penalidade: Multa - R$ 130,16.

Art. 4º Conforme dispõe o Artigo supracitado, não terá validade nenhum ato praticado por quem quer que seja quando insuficiente (falta de sinalização) ou incorreta sinalização afronta ao princípio constitucional da Legalidade, por isso a multa não deverá prosperar.

Art. 5º As multas por avanço de sinal consignadas por fiscalização eletrônica (pardais), em todo o município, no mesmo período de tempo, a partir da publicação desta Lei, não serão consideradas nem aplicadas ao veículo infrator.

Art. 6º Ficam canceladas e remidas todas as multas por avanço de sinal consignadas, em Rondonópolis, por fiscalização eletrônica (pardais), em todo perímetro urbano, excetuando as lombadas eletrônicas de competência federal, aos carros, motocicletas em todos os pontos em que a faixa de pedestre não esteja devidamente bem sinalizada.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Pois bem.

Na essência, o ato normativo impugnado autoriza o cancelamento e remissão de todas as multas por avanço de sinal e fiscalização eletrônica (pardais), em todo perímetro urbano de Rondonópolis, nos pontos em que a faixa de pedestre não esteja devidamente bem sinalizada, excetuando as lombadas eletrônicas de competência federal.

Todavia, somente a União tem competência para legislar sobre matéria de trânsito (CF/88, art. 22, XI), inclusive sobre a forma de previsão de multas, seus valores e eventuais cancelamentos.

O c. STF firmou premissa jurisprudencial no sentido de que o cancelamento de toda e qualquer infração caracteriza anistia, não podendo ser confundido com o poder administrativo de anular penalidades irregularmente impostas, o qual pressupõe exame individualizado, de modo que apenas
“a própria União pode anistiar ou perdoar as multas aplicadas pelos órgãos responsáveis”
(ADI 2137/RJ - Relator: Des. Dias Toffoli – 9.5.2013).

Sobre o tema, destaca-se lição do i. Min. Alexandre de Moraes:

“A Constituição Federal de 1988, alterando a disciplina anterior (CF/69, art. 8º, XVII, n, c/c o seu parágrafo único competência concorrente União/Estados), previu a competência privativa da União para legislar sobre as regras de trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). Essa alteração constitucional fez com que a jurisprudência do Supremo tribunal Federal, pronunciando-se sobre o preceito inscrito no art. 22, XI, da Constituição Federal, declarasse competir privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, proibindo-se, via de consequência, aos Estados membros, a possibilidade de editar normas peculiares a essa mesma matéria, por não se encontrar tal hipótese contemplada no rol exaustivo das competências comuns (CF, art. 23) e concorrentes (CF, art. 24) atribuídas.

[...] Atualmente, portanto, a única possibilidade de o Estado membro legislar sobre questões relativas a trânsito e transporte, será mediante delegação da própria União, por meio de lei complementar, de um ponto específico da citada matéria.”
(Direito Constitucional, Atlas, 36ª edição/2019, p. 345/347)

Com efeito, o autor de infração de trânsito deve recorrer administrativamente quando não concordar com sua incidência,
“não podendo o Poder Legislativo criar um atalho para esse caminho e forma de lei prevendo o cancelamento e a remissão da multa, sob pena, de como visto, ingerir em matéria afeta à competência privativa da União”
, como bem ponderado pela i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional (ID 78780463).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Evidente a inconstitucionalidade de lei municipal que versa sobre matéria de competência adstrita à União, em evidente descompasso com o comando do artigo 22, IX, da Constituição Federal, na medida em que nenhum município detém competência para legislar sobre trânsito e transporte de passageiros.”
(ADI N.U 0017306-58.2007.8.11.0000 - Órgão Especial – 2.8.2008)

Logo, a Lei nº 9.838/2018 afigura-se formalmente inconstitucional, por usurpação de competência privativa da União, prevista no art. 22, XI, CF/88 (norma de reprodução obrigatória).

Com essas considerações,

JULGA-SE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.838/2018 do Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021